Tribunal: STJ
Processo: 0019766-42.2013.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479362 - ES
(2023/0327080-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VINICIUS ZAMPIER BURCHARDT
ADVOGADOS
: BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA - ES018328
ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS
RECUSAIS. REGIME JURÍDICO DA PRIMEIRA FIXAÇÃO SOB O CPC/1973.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração
e manteve a negativa de majoração dos honorários recursais, reafirmando a
incidência das Súmulas n. 83, n. 7 e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação ordinária por atraso na entrega de imóvel, cláusula
de tolerância, lucros cessantes, comissão de corretagem e correção do saldo
devedor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando em lucros cessantes, danos morais, devolução da taxa Sati e
congelamento do saldo devedor com correção pelo INPC.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para excluir danos morais e comissão
de corretagem, mantendo o congelamento do saldo sem correção após o prazo de
tolerância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática e
violação ao
§ 1o, IV, do CPC quanto à existência de honorários fixados na
art. 489,
origem; (ii) saber se é obrigatória a aplicação do
§ 11, do
à luz
art. 85,
CPC/2015,
do Enunciado Administrativo n. 7 do STJ e do ARE 1.543.743 AgR-ED do STF,
por ter sido o recurso interposto sob a vigência do
e (iii) saber se o
CPC/2015;
precedente AgInt nos EDcl no
é inaplicável ao caso
AREsp n. 1.508.814/RS
concreto.
Documento eletrônico VDA55101520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25133118-4545-4cb8-a5e5-96b3b2e989f2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A verba honorária sucumbencial observa a legislação processual vigente na data
da primeira decisão que a estabeleceu; prolatada a sentença sob o
com
CPC/1973,
fixação por equidade nos termos do
§ 4o, não cabe majoração recursal pelo
art. 20,
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
7.
Mantém-se a pertinência do precedente AgInt nos EDcl no
ao caso concreto, pois o regime dos honorários obedece
AREsp n. 1.508.814/RS
ao momento da primeira fixação.
8. No mérito do agravo em recurso especial, incidem as Súmulas n. 83 do STJ, n. 7
do STJ e n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A verba honorária sucumbencial se rege pela legislação
vigente na data da primeira fixação; proferida a sentença sob o CPC/1973, art. 20,
§ 4o, é incabível majoração recursal com base no
§ 11, do
”
art. 85,
CPC/2015.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 85, § 11, 1.021, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
1.013, 20, § 4o; CC, arts. 884, 994, 395;
o;
Lei n. 4.864/1965, art. 1
Lei n. 10.931/2004, art. 46.
STJ, Súmulas n. 83, n. 7, n. 5; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
STF, ARE 1.543.743 AgR-ED.
AREsp n. 1.508.814/RS;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25133118-4545-4cb8-a5e5-96b3b2e989f2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479362 - ES
(2023/0327080-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VINICIUS ZAMPIER BURCHARDT
ADVOGADOS
: BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA -
ES018328

ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445

DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS RECUSAIS.
REGIME JURÍDICO DA PRIMEIRA FIXAÇÃO SOB O
AGRAVO
CPC/1973.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e
manteve a negativa de majoração dos honorários recursais, reafirmando a incidência
das Súmulas n. 83, n. 7 e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação ordinária por atraso na entrega de imóvel, cláusula de
tolerância, lucros cessantes, comissão de corretagem e correção do saldo devedor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando em lucros cessantes, danos morais, devolução da taxa Sati e
congelamento do saldo devedor com correção pelo INPC.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para excluir danos morais e comissão
de corretagem, mantendo o congelamento do saldo sem correção após o prazo de
tolerância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática e
violação ao
§ 1o, IV, do CPC quanto à existência de honorários fixados na
art. 489,
origem; (ii) saber se é obrigatória a aplicação do
§ 11, do
à luz do
art. 85,
CPC/2015,
Enunciado Administrativo n. 7 do STJ e do ARE 1.543.743 AgR-ED do STF, por ter
sido o recurso interposto sob a vigência do
e (iii) saber se o precedente
CPC/2015;
AgInt nos EDcl no
é inaplicável ao caso concreto.
AREsp n. 1.508.814/RS
Documento eletrônico VDA53748666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 9b5bbfdc-f1b3-48ec-a9e8-8db42c8e5b1c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A verba honorária sucumbencial observa a legislação processual vigente na data
da primeira decisão que a estabeleceu; prolatada a sentença sob o
com
CPC/1973,
fixação por equidade nos termos do
§ 4o, não cabe majoração recursal pelo
art. 20,
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
7. Mantém-se a pertinência do precedente AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.508.814/RS
ao caso concreto, pois o regime dos honorários obedece ao momento da primeira
fixação.
8. No mérito do agravo em recurso especial, incidem as Súmulas n. 83 do STJ, n. 7
do STJ e n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A verba honorária sucumbencial se rege pela legislação
vigente na data da primeira fixação; proferida a sentença sob o
§
CPC/1973, art. 20,
4o, é incabível majoração recursal com base no
§ 11, do
”
art. 85,
CPC/2015.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 85, § 11, 1.021, § 2o, 1.013,
Dispositivos relevantes citados:
20, § 4o; CC, arts. 884, 994, 395;
o;
Lei n. 4.864/1965, art. 1 Lei n. 10.931/2004,
art. 46.
STJ, Súmulas n. 83, n. 7, n. 5; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
STF, ARE 1.543.743 AgR-ED.
AREsp n. 1.508.814/RS;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VINICIUS ZAMPIER
BURCHARDT contra a decisão de fls. 610-612, que rejeitou os embargos de
declaração e manteve a negativa de majoração dos honorários recursais, ao
fundamento de inexistência de prévia fixação na origem e de que a sentença foi
prolatada sob a égide do
reafirmou, no mérito do agravo em recurso
CPC/1973;
especial, a incidência das Súmula n. 83 do STJ, Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 5 do
STJ.
Alega que houve erro de premissa fática e violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, porque a origem teria fixado honorários em 10% sobre o valor da condenação
(fl. 493), afastando a razão de decidir que registrou “inexistência de prévia fixação”.
Documento eletrônico VDA53748666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 9b5bbfdc-f1b3-48ec-a9e8-8db42c8e5b1c

Sustenta que é obrigatória a aplicação do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, à luz do princípio tempus regit actum, com base no Enunciado
Administrativo n. 7 do STJ e no precedente do STF (ARE 1.543.743 AgR-ED),
porquanto o recurso foi interposto na vigência do CPC/2015.
Afirma que o precedente citado (AgInt nos EDcl no
não se aplica ao caso concreto, porque não impede a
AREsp n. 1.508.814/RS)
majoração quando o ato recursal ocorreu sob a Lei n. 13.105/2015.
Requer o recebimento e processamento do agravo interno, o exercício do
juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC) e, não sendo o caso, a submissão ao
colegiado, para reformar a decisão e majorar os honorários sucumbenciais nos
termos do
§ 11, do CPC, sugerindo a elevação para o patamar total de 15% a
art. 85,
20% sobre o valor da condenação.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 643.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação ordinária relativa a atraso na entrega de
imóvel, cláusula de tolerância, lucros cessantes, comissão de corretagem e correção
do saldo devedor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a parte ré em lucros cessantes, danos morais, devolução da taxa
Sati e congelamento do saldo devedor com correção pelo INPC.
A Corte
reformou parcialmente a sentença para excluir os danos
a quo
morais e a comissão de corretagem, mantendo o congelamento do saldo sem
correção monetária após o prazo de tolerância.
Documento eletrônico VDA53748666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 9b5bbfdc-f1b3-48ec-a9e8-8db42c8e5b1c

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou ofensa ao art. 1.013
do CPC (
) e aos arts. 884, 994 e 395 do CC, ao
o da
reformatio in pejus
art. 1
e ao
da
além de dissídio com o
Lei n. 4.864/1965
art. 46
Lei n. 10.931/2004,
REsp n. 1.454.139/RJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta que há erro de premissa fática
quanto à existência de honorários fixados na origem e que a decisão deveria aplicar o
§ 11, do
segundo o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ e o
art. 85,
CPC/2015,
ARE 1.543.743 AgR-ED do STF, afastando o precedente AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.508.814/RS.
Conforme consta na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação de que a verba honorária sucumbencial deve observar a legislação
processual vigente na data da primeira decisão que a estabeleceu.
Prolatada a sentença na vigência do
e fixados honorários por
CPC/1973
equidade (art. 20, § 4o), não há falar em majoração recursal pelo
§ 11, do
art. 85,
.
CPC/2015
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao suposto erro de premissa e à aplicação do
§ 11, não se afasta o
art. 85,
fundamento de que o regime jurídico dos honorários obedece ao momento da
primeira fixação, inviabilizando a majoração recursal quando a condenação foi
estabelecida sob o
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
CPC/1973.
agravada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.508.814/RS.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53748666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: 9b5bbfdc-f1b3-48ec-a9e8-8db42c8e5b1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.479.362 / ES
Número Registro: 2023/0327080-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197664220138080048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
AGRAVADO
: VINICIUS ZAMPIER BURCHARDT
ADVOGADOS : BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA - ES018328
ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VINICIUS ZAMPIER BURCHARDT
ADVOGADOS : BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA - ES018328
ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
Documento eletrônico VDA55076978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:24
Código de Controle do Documento: a9c32897-56c8-4c0a-a47f-eefed50ed223

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:24
Código de Controle do Documento: a9c32897-56c8-4c0a-a47f-eefed50ed223